Tribunal: TJSP
Processo: 0034022-50.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Inadimplemento de obrigação pactuada em sociedade em conta de participação para desenvolvimento de unidades autônomas em empreendimento imobiliário, tendo o autor como "sócio participante" – investidor, e o réu como "sócio ostensivo". Ação distribuída para a 2a Vara Cível do Foro Regional da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Inadimplemento de obrigação pactuada em sociedade em conta de participação para desenvolvimento de unidades autônomas em empreendimento imobiliário, tendo o autor como "sócio participante" – investidor, e o réu como "sócio ostensivo". Ação distribuída para a 2a Vara Cível do Foro Regional da Penha. Redistribuição para a 2a Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem. Medida acertada. Matéria regida pelos artigos 991 a 996, do Código Civil, definido no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial do TJSP. Competência definida pela relação jurídica que ampara a pretensão, no caso, a sociedade em conta de participação. Competência do Juízo suscitante da 2a Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital.